Tribunal: TJPA
Processo: 0800710-96.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800710-96.2024.8.14.0028

APELANTE: MAIKON DE SOUZA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DAS BUSCAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e 14 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, aplicando-lhe a pena de 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 787 (setecentos e oitenta e sete) dias-multa. A defesa pleiteia: (a) nulidade das buscas pessoal e domiciliar; (b) absolvição por insuficiência de provas; (c) desclassificação para posse para consumo pessoal; (d) redução de pena em razão da dependência química; (e) suspensão da inclusão do nome no rol dos culpados. O Ministério Público e a d. Procuradoria de Justiça manifestam-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) suspensão da inclusão no rol de culpados; (ii) nulidade das buscas pessoal e domiciliar; (iii) insuficiência de provas para a condenação; (iv) possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para posse para uso pessoal; (v) redução da pena em razão da dependência química do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de suspensão da inclusão no rol de culpados não merece conhecimento. Primeiro, porque o art. 393 do CPP foi revogado, inexistindo atualmente tal rol. Segundo, ainda que assim não fosse, a r. sentença determinou a inclusão apenas após o trânsito em julgado, configurando ausência de interesse recursal.

4. Não há que se falar, ainda, em nulidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas, pois essas foram precedidas de justa causa. Isso porque o réu encontrava-se em via pública, durante a madrugada, em local conhecido pela prática de tráfico de drogas e, ao avistar a guarnição, fugiu para o interior do imóvel, legitimando, assim, as medidas adotadas, consoante recente jurisprudência do Excelso STF e do c. STJ.

5. Quanto à insuficiência de provas, o termo de apreensão e os laudos periciais aliados aos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante são consistentes, seguros e convergentes quanto à autoria e à materialidade dos crimes. Não comprovada a imprestabilidade dos depoimentos colhidos, permanecem hígidos e suficientes para a condenação.

6. O porte de munição de uso permitido é crime de perigo abstrato. Assim, mesmo desacompanhado de arma de fogo, ocasiona lesão aos bens jurídicos tutelados: a segurança pública, a paz social e a incolumidade pública.

7. A
inda que o réu não tenha sido flagrado em atos de oferta ou mercancia,
a quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos - incluindo o "crack", droga com elevado poder viciante - fracionados e acondicionados em mais de cem embalagens, associadas ao fato de a prisão ter ocorrido em local conhecido pela traficância, bem como ao histórico criminal do réu, que registra condenação por tráfico de drogas transitada em julgado, levam à conclusão de que a sua intenção era de traficar e não de consumir as substâncias, conforme artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006. Portanto, a desclassificação para uso dos entorpecentes foi indeferida.

8. É incabível a redução da pena em razão da suposta
dependência química do réu
. Primeiro, porque essa condição não possui espaço de incidência em nenhuma das fases da dosagem, nem mesmo a título de atenuante inominada do artigo 66 do CP. Segundo, e mais importante, porquanto ela sequer restou comprovada nos autos, sendo esse um ônus que incumbia a defesa, conforme artigo 156 do CPP.

9. Não se justifica a exasperação da pena-base calcada exclusivamente na natureza deletéria do “crack”, ante a pequena quantidade apreendida (20,307g).

IV. DISPOSITIVO

10. Apelação conhecida em parte e parcialmente provida.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155, 156, 244; CP, arts. 33, §2º, 66, 68, 69, 77; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, 42; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1491517 com AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 14/10/2024; STJ, AgRg no HC 733159/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03/05/2022; STJ, AgRg no AREsp 1624427/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/03/2020; STJ, RE no AgRg no HC 931.174/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/03/2025; TJPA, Apelação Criminal 0061429-96.2015.8.14.0059, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, j. 23/04/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer em parte do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Maikon de Souza Rodrigues, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou pelas condutas delitivas dispostas nos artigos 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e 14 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, à sanção de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias, e pagamento de 787 (setecentos e oitenta e sete) dias-multa (ID 23070420).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia (a) a nulidade das buscas pessoal e domiciliar; (b) a absolvição do apelante por insuficiência de provas; (c) desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal; (d) redução de pena em razão da condição e dependente químico do réu; (e) a suspensão da inclusão do nome do réu no rol de culpados até o trânsito em julgado (ID 23070439).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento da apelação (ID 23070441)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou, igualmente, pelo improvimento do recurso (ID 25168676).

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso, exceto quanto ao pedido de suspensão de inclusão do nome do réu no rol dos culpados.

A uma, porque com a
revogação do artigo 393 do CPP, esse rol deixou de existir. A duas, porquanto ainda que assim não fosse, restou
consignado em sentença que a inclusão somente deverá ser realizada depois do trânsito em julgado, sendo patente, portanto, a ausência de interesse recursal no tocante.

No mérito, restam a ser analisados os pedidos de
nulidade das buscas pessoal e domiciliar; de absolvição do apelante por insuficiência de provas; de desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal; bem como de redução de pena em razão da condição e dependente químico do réu.

Pois bem.

Ao analisar os autos, verifico que o réu foi preso em flagrante portanto munições e substâncias com aparência de crack e maconha, conforme termo de apreensão presente
página 1 do ID 23070392. Tal documento, produzido na fase inquisitorial, possui presunção
juris tantum
de veracidade e é considerado prova irrepetível, categoria expressamente excepcionada pela regra do artigo 155 do CPP.

Laudo pericial definitivo atesta a quantidade e a natureza das substâncias: 20,307g (vinte gramas e trezentos e sete miligramas) de cocaína e 11,480g (onze gramas e quatrocentos e oitenta miligramas) de maconha (ID 23070414).

As balas foram também periciadas, atestando-se o seu potencial lesivo (ID 23070414), o que era prescindível para a configuração do crime de porte ilegal de munição de uso permitido, que é considerado crime de perigo abstrato, considerando que a segurança pública, a paz social e a incolumidade pública são os objetos jurídicos tutelados.

Dessa forma, “o porte de munição, mesmo que desacompanhado de arma de fogo ou da comprovação pericial do potencial ofensivo do artefato, é suficiente para ocasionar lesão aos referidos bens” (STJ, AgRg no HC 733159/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03/05/2022).

Ademais, os
depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante são consistentes e convergentes no sentido de que as drogas e as munições apreendidas pertencem ao réu (ID 23070417.
Para demonstrar, colaciono a síntese das narrativas constantes na r. sentença
(
ID 23070420)
:

Com efeito, a testemunha MARCOS RODRIGUES CUNHA, policial militar participante do flagrante do acusado, relatou em juízo que estava em rondas com sua guarnição quando avistaram o denunciado em uma região conhecida pela prática do crime de tráfico de drogas, momento em que este tentou correr para dentro de uma residência ao avistar a viatura policial, razão pela qual efetuaram a sua abordagem e realizaram a busca pessoal, ocasião em que encontraram em sua posse uma mochila contendo aproximadamente 100 (cem) papelotes de substâncias entorpecentes semelhantes a crack e maconha, bem como 07 (sete) munições de arma de fogo calibre 32. Ademais, a testemunha ressaltou que a abordagem do acusado se deu pelo fato de se encontrar em uma região conhecida pelo tráfico, bem como por estar carregando uma mochila na lateral e ter tentado se evadir da guarnição policial, circunstâncias que somadas despertaram a suspeita de que este estaria carregando objetos ilícitos.

Em sintonia, a testemunha MARCOS DIONE HENRIQUE DE ANDRADE, também participante do flagrante do acusado, relatou em juízo que estavam em rondas em uma região conhecida pelo tráfico de drogas quando avistaram o acusado tentando se evadir logo após avistar a viatura policial, razão pela qual efetuaram a sua abordagem e tiveram êxito em encontrar em sua posse uma mochila contendo aproximadamente 100 (cem) petecas de substâncias entorpecentes, 03 (três) celulares, 01 (um) rádio transmissor, e munições de arma de fogo calibre 38. Ademais, a testemunha relatou que as drogas foram encontradas na posse do denunciado, enquanto as munições e demais objetos foram encontrados no interior da residência para onde o acusado se evadiu

Destaco que os depoimentos dos policiais merecem crédito, pois prestados com firmeza e segurança, sendo suficientes para sustentar a condenação, mormente na ausência de indícios de que teriam agido de forma abusiva ou com intuito de prejudicar o apelante. Ademais, a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade dessas provas, que remanescem hígidas.
Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. (...) (TJPA, Apelação Criminal 0061429-96.2015.8.14.0059, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, j. 23/04/2019).

Dessa forma, restam devidamente comprovadas tanto a autoria quanto materialidade delitiva, de modo que a alegação de insuficiência probatória denota mero inconformismo.

Não há que se falar, ainda, em nulidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas, pois essas foram precedidas de justa causa. Isso porque o réu encontrava-se em via pública, durante a madrugada, em local conhecido pela prática de tráfico de drogas e, ao avistar a guarnição, fugiu para o interior do imóvel, legitimando, assim, as medidas adotadas.

Nessa linha é o entendimento do Pretório Excelso, em sua composição plenária:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INCS. X E XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. FLAGRANTE CARACTERIZADO. ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA PARA SE FURTAR À ATUAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROCEDENTES. 1. Como se evidencia pelos elementos incontroversos dos presentes autos, a conclusão do acórdão objeto dos presentes embargos de divergência diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, relativa ao Tema 280 da repercussão geral (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016). 2. Na espécie, os policiais realizaram a abordagem pessoal e a busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas, após o embargado ter empreendido fuga para o interior da residência para se furtar à operação policial. Precedentes deste Supremo Tribunal. 3. Embargos de divergência procedentes. (STF, RE 1491517 com AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 14/10/2024)

Também o c. STJ já se manifestou nesse sentido, ao consignar que “a fuga do réu para dentro do imóvel, ao verificar a aproximação dos policiais, configura justa causa para busca domiciliar sem mandado” (STJ, RE no AgRg no HC n. 931.174/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/03/2025).

Prosseguindo na análise dos pedidos, convém ressaltar que a comprovação da venda não é requisito essencial para a configuração do crime em análise. O tráfico de drogas é um delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer um dos verbos previstos no tipo penal (STJ, AgRg no AREsp 1624427/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/03/2020).

Desse modo, ainda que o réu não tenha sido flagrado em atos de oferta ou mercancia, a quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos - incluindo o "crack", droga com elevado poder viciante - fracionados e acondicionados em mais de cem embalagens, associadas ao fato de a prisão ter ocorrido em local conhecido pela traficância, bem como ao histórico criminal do réu, que registra condenação por tráfico de drogas transitada em julgado (ID 23070399), levam à conclusão de que a sua intenção era de traficar e não de consumir as substâncias, conforme artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006.

Portanto, indefiro o pedido de desclassificação.

Por fim, é incabível a redução da pena em razão da suposta
dependência química do réu
. Primeiro, porque essa condição não possui espaço de incidência em nenhuma das fases da dosagem, nem mesmo a título de atenuante inominada do artigo 66 do CP. Segundo, e mais importante, porquanto ela sequer restou comprovada nos autos, sendo esse um ônus que incumbia a defesa, conforme artigo 156 do CPP.

Ainda assim, verifico, fundado no amplo efeito devolutivo da apelação, a necessidade de reparo na primeira fase da dosimetria da pena do apelante. Ocorre que a natureza e quantidade das drogas foram ponderadas de forma separada, o que não pode permanecer. Ora, na jurisprudência, prevalece o entendimento de que esses elementos devem ser analisados conjuntamente, como circunstância judicial especial única, com preponderância sobre as demais.

Com essa premissa em mente, verifico que não se justifica a exasperação da pena-base calcada exclusivamente na natureza deletéria do “crack”, em razão da pequena quantidade apreendida (
20,307g
).

Diante desse ajuste, passo à nova dosimetria da pena do apelante pelo crime de tráfico de drogas, em observância ao disposto no artigo 68 do CP, que adota o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como aos critérios estabelecidos no artigo 59 do mesmo diploma legal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais negativas. Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a incidir. Presente a agravante da reincidência (proc. 0003771-71.2019.8.14.0028). Assim, agravo a pena em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não havendo minorantes a ponderar, tendo em vista que o réu é reincidente, sendo incabível o tráfico privilegiado. Tampouco existem majorantes a considerar. Dessa forma, torno concreta a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Quanto ao crime de porte ilegal de munição de uso permitido, mantenho integralmente a dosimetria realizada na r. sentença, inclusive quanto à pena de multa, a despeito de essa ter sido calculada a menor do que deveria, ante à vedação da reforma para pior prevista no artigo 617 do CPP. Colaciono o trecho correlato
(
ID 23070420)
:

Culpabilidade: normal para os delitos da espécie. Antecedentes: não há antecedentes conhecidos nos autos. Conduta Social: não há elementos que possibilitem a apreciação desta circunstância. Personalidade do Agente: não há elementos para se aferir tal circunstância. Motivos: inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito. Circunstâncias: Normais para a espécie delitiva. Consequências: também normais para os crimes desta estirpe.

Assim, fixo a pena base do réu em 02 (anos) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há atenuantes. Há a agravante da reincidência, de modo que exaspero a pena no patamar de 1/6, fixando-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Assim, fixo a pena pelo crime em epígrafe em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Os crimes foram cometidos em concurso material, o que demanda a soma das reprimendas, nos termos do artigo 69 do CP. Dessa forma, torno definitiva a pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado (cf. artigo 33, §2º, “a”, do CP), e pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa,
com valor unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e lhe dou parcial provimento para redimensionar a pena do apelante, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 07/05/2025